Tribunal: TJDFT
Processo: 0742600-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742600-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO WILDEMAR DA SILVA RODRIGUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Antônio Wildemar da Silva Rodrigues em face de decisão (ID 142883548, na origem) que, nos autos da Ação de Conhecimento movida em desfavor do Banco do Brasil S/A, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita. Sustenta, em síntese, que apesar de auferir proventos líquidos mensais de R$ 8.310,55 (oito mil, trezentos e dez reais e cinquenta e cinco centavos), é responsável pelo sustento da filha e do neto, cujas despesas ultrapassam R$ 4.000 (quatro mil reais); paga prestação do financiamento do imóvel próprio no total de R$ 1.809,80 (mil, oitocentos e nove reais e oitenta centavos), e o que lhe resta é destinado ao pagamento das despesas ordinárias com o próprio sustento. Determinado ao Agravante que complementasse a documentação juntada “com, ao menos, comprovantes de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração completa de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça.” (ID 42285048). Os autos foram instruídos com documentos pertinentes à comprovação da alegada hipossuficiência (ID 42965922/42965925). É o breve relatório. Decido. Nos termos do artigo 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do artigo 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. No caso dos autos, consoante se depreende da própria narrativa contida nas razões do Agravo de Instrumento, corroborada pelo contracheque anexado (ID 142517258), o Agravante é aposentado da Marinha do Brasil e aufere proventos líquidos no valor de aproximadamente R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais) mensais, já considerados os descontos em folha de pagamento, quantia muito acima daquela fixada pela jurisprudência desta eg. Corte de Justiça para concessão do benefício, no caso o valor bruto de cinco salários mínimos. Acrescente-se que os documentos apresentados que demonstram o valor da prestação do financiamento do seu imóvel, a ausência de vínculo trabalhista da filha, que não se confunde com falta de renda, e o nascimento do seu neto, não comprovam a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Ressalte-se que o recorrente sequer apresentou comprovante de Declaração do Imposto de Renda dos últimos três anos, o que prejudica a caracterização da alegada hipossuficiência econômica. Como se infere, não há provas nos autos que permitam aferir a alegada situação de hipossuficiência, a fim de justificar a ausência do recolhimento das custas do Agravo de Instrumento. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos do Agravante para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, determino a intimação do Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (artigo 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator